Tribunal: TJSP
Processo: 1021182-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional e nacional – Cancelamento de voo – Despesas de estada – Danos materiais - Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função do

Ementa:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional e nacional – Cancelamento de voo – Despesas de estada – Danos materiais - Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função do atraso/cancelamento de voo, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

2. Prescreve em dois anos a pretensão de reparação civil, decorrente de atraso/cancelamento de voo internacional, nos termos do art. 35, da Convenção de Montreal.

3. A pretensão condenatória lastreada no fato do serviço de transporte aéreo nacional pode ser deduzida no prazo de cinco anos, consoante artigo art. 27 do CDC, uma vez caracterizada relação de consumo.

4. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de reembolso em face do causador do dano, no mesmo prazo assegurado por lei ao credor originário, contado, porém, a partir do pagamento da cobertura securitária.

5. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido, em parte, apenas para que os juros moratórios legais sejam computados a partir da citação.